Tribunal: STJ
Processo: 5031706-55.2020.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2067154 - SC (2023/0128084-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AROLDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO E CONTUMÁCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, visando à absolvição do agravante por atipicidade, alegando inexistência de
dolo específico de apropriação e contumácia delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por apropriação indébita
tributária pode ser mantida diante da alegação de ausência de dolo específico e
contumácia, e se a tese defensiva exigiria reexame de provas, vedado em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal entendeu que o recorrente foi condenado por apropriação indébita
tributária, por não ter recolhido valores de ICMS pagos pelos consumidores, mesmo após
notificações administrativas e judiciais.
4. O acórdão reconheceu a existência de dolo de apropriação e contumácia, destacando
que não se trata de mero inadimplemento, mas de apropriação consciente dos valores.
5. A tese defensiva exigiria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por apropriação indébita tributária exige a comprovação do dolo
específico e da contumácia na conduta do agente.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50641468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8231568e-87b6-4650-b72d-5cd8d77d10c2

CPP, art. 647-A; Lei 8.137/90, art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 7; STJ, REsp 2.052.151/SC, Rela. Mina. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
11/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50641468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8231568e-87b6-4650-b72d-5cd8d77d10c2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2067154 - SC (2023/0128084-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AROLDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO E CONTUMÁCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, visando à absolvição do agravante por atipicidade, alegando inexistência de
dolo específico de apropriação e contumácia delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por apropriação indébita
tributária pode ser mantida diante da alegação de ausência de dolo específico e
contumácia, e se a tese defensiva exigiria reexame de provas, vedado em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal entendeu que o recorrente foi condenado por apropriação indébita
tributária, por não ter recolhido valores de ICMS pagos pelos consumidores, mesmo após
notificações administrativas e judiciais.
4. O acórdão reconheceu a existência de dolo de apropriação e contumácia, destacando
que não se trata de mero inadimplemento, mas de apropriação consciente dos valores.
5. A tese defensiva exigiria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 42424f7d-43f8-4a3f-a367-261733b42a45

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por apropriação indébita tributária exige a comprovação do dolo
específico e da contumácia na conduta do agente.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 647-A; Lei 8.137/90, art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 7; STJ, REsp 2.052.151/SC, Rela. Mina. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
.
11/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
AROLDO DA SILVA
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 709-715).
O agravante requer a reforma da decisão recorrida, por alegar não incidirem os
óbices das Súmulas n. 83 e n. 7, ambas do STJ (fls. 723-728).
É o relatório.

VOTO
Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao não
conhecimento do recurso especial.
A controvérsia gira em torno do pedido de retratação, para que seja conhecido
e provido o recurso especial, a fim de absolver o agravante, pela atipicidade da conduta,
Documento eletrônico VDA50641472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 42424f7d-43f8-4a3f-a367-261733b42a45

diante da inexistência de comprovação do dolo específico de apropriação e da
contumácia delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de
de ofício,
habeas corpus
nos termos do artigo 647-A do CPP.
Nessa linha, a defesa sustenta que recentes julgados reforçam a exigência de
comprovação do dolo específico de apropriação e da contumácia para a condenação por
crime tributário, o que afasta a aplicação da Súmula 83 do STJ. A defesa parte do
pressuposto de que os fatos estão pacificados, buscando que a Corte se pronuncie
exclusivamente sobre matéria de direito, especialmente quanto à correta interpretação do
artigo 2o, inciso II, da Lei 8.137/90.
Diante disso, o agravante requer o afastamento das súmulas mencionadas e a
apreciação do tema pelo órgão colegiado, pois alega que as premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem não permitem concluir pela existência do dolo na
conduta do recorrente.
A questão foi devidamente enfrentada pela decisão monocrática, limitando-se
a parte a trazer os mesmos argumentos já rebatidos anteriormente, sem apresentar
argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
No caso concreto, o Tribunal entendeu que o recorrente foi condenado por
apropriação indébita tributária, por trinta e seis vezes, por não ter recolhido valores de
ICMS pagos pelos consumidores entre abril de 2014 e dezembro de 2017, mesmo após
notificações administrativas e judiciais.
O acórdão reconheceu a existência de dolo de apropriação e contumácia,
destacando que não se trata de mero inadimplemento, mas de apropriação consciente dos
valores.
Assim, observo que o comportamento reiterado do recorrente revela um
voltado à apropriação indevida de tributos, alinhando-se à jurisprudência
modus operandi
do STJ e atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ (REsp n. 2.052.151/SC, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/2/2025
17/2/2025
Por fim, ressalto que a tese defensiva exigiria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Deste modo, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50641472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: 42424f7d-43f8-4a3f-a367-261733b42a45

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0128084-0
REsp 2.067.154 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082020001002535 50218174320218240038 50317065520208240038
82020001002535
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AROLDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AROLDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542212515614854908128@
2023/0128084-0 - REsp 2067154 Petição : 2025/0078176-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:45:40
Código de Controle do Documento: DE4696BF-C1AD-45B0-A2C9-5AA0745651D5